Tribunal: CARF
Processo: 16327.906158/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.906158/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.112 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2023
Recorrente
BANCO ITAUCARD S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO
OU A MAIOR. IRRF. ERRO. PROVA.
O erro na apuração do IRRF pode ser superado no processo tributário, em
homenagem ao princípio da verdade material, apenas quando o recorrente
demonstra, nos autos, por meio de provas, que a realidade material leva a uma
obrigação tributária menor do que o valor recolhido e que arcou com o ônus do
erro frente aos beneficiários dos correspondentes pagamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
BANCO ITAUCARD S/A, pessoa jurídica já qualificada nestes autos,
inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 12-066.854 (fls. 49), pela DRJ Rio de
Janeiro I, interpôs recurso voluntário (fls. 61) dirigido a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, tendo como objetivo a reforma daquela decisão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.906158/2011-11
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.112 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.906158/2011-11

O processo trata da declaração de compensação – DCOMP de no
39937.84343.250607.1.3.04-7136. (fls. 27), que aponta direito de crédito de R$ 14.493,87 a
título de pagamento indevido ou a maior de IRRF (código 6800), relativo ao período de apuração
10/05/2007, arrecadado no dia 15/05/2007, em DARF no valor total de R$ 10.619.023,74.
A Administração Tributária fez a análise da presente DCOMP, quando chegou à
conclusão de que o pagamento realizado estava integralmente utilizado, não restando crédito
disponível para a compensação declarada, nos termos do despacho decisório de fls. 13, o qual
não homologou a compensação declarada.
Contra essa decisão, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 2, assim resumida no relatório da decisão recorrida (fls. 50):
Insatisfeita com o referido despacho decisório, do qual tomou ciência, por via
postal, em 15/08/2011 (AR - fl. 37), a Interessada apresentou, em 14/09/2011,
manifestação de inconformidade (fls. 02/07), alegando, em síntese: — QUE efetuou
retenção indevida de imposto de renda na fonte sobre rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa de titularidade da "UNIPREVI - Fundação Unifenas de
Previdência Privada", uma entidade de previdência complementar (doc. fl. 23); QUE a
referida entidade está dispensada do IRRF, em função do disposto no art. 5o da Lei n°
11.053, de 2004; QUE antes mesmo da entrada em vigor da referida lei, a fundação
em questão já informara à Impugnante a sua condição de entidade isenta (does. fls.
24/25); QUE tão logo constatou o erro, procedeu ao estorno da retenção indevida, fato
que pode ser comprovado pelo extrato da aplicação (doe. fl. 26): QUE estando
comprovada a assunção do ônus financeiro do imposto indevidamente retido, assiste-
lhe direito à repetição do indébito, nos termos do art. 166 do Código Tributário
Nacional.
Essa manifestação foi julgada improcedente pela DRJ Rio de Janeiro I (fls. 49),
por maioria de votos, quando esta apreciou detidamente cada argumento do interessado, mas
concluiu que não existia nos autos a comprovação do direito de crédito pleiteado, considerando
que o manifestante não demonstrou a realização do recolhimento do valor indevidamente retido.
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 61) reafirma a legitimidade do
seu direito de crédito e rebate a decisão recorrida afirmando, em síntese, que comprovou a
composição do DARF em tela e que o erro cometido em sua DCTF foi devidamente retificado,
não havendo justifica para a negação do direito de crédito, em razão do princípio da verdade
material.
Os argumentos do recorrente serão detalhados e apreciados no voto que se segue.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.112 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.906158/2011-11

O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 19/08/2014
(fls. 59) e seu recurso voluntário foi apresentado em 02/09/2014 (fls. 61). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O recorrente inicia informando que o pagamento em tela, realizado por meio do
DARF de 15/05/2007, deu origem a um direito de crédito que está sendo utilizado na presente
DCOMP e em uma segunda DCOMP, a qual foi homologada. Informa também que a presente
DCOMP está utilizando a parte desse direito de crédito correspondente à retenção indevida do
seu cliente Uniprevi – Fundação Unifenas de Previdência Privada, o qual era isento. Acrescenta
que a composição do referido pagamento está juntada aos autos, em que é possível ver a retenção
indevida supracitada. Acrescenta também que o estorno da retenção indevida está comprovada
nos autos por meio do extrato bancário do seu cliente.
Em seguida, aponta os motivos pelos quais a sua manifestação de inconformidade
foi considerada improcedente e rebate essa fundamentação, conforme o seguinte excerto (fls.
64):
Todavia, em que pese o Recorrente ter comprovado a origem e a existência do
seu direito creditório em sede de manifestação de inconformidade, o voto vencedor do
acórdão da DRJ não reconheceu o crédito pleiteado, uma vez que não foi explicitado
nos autos a composição das retenções relativas ao DARF de R$ 10.619.023,74.
Com efeito, não deve prosperar tal entendimento da DRJ, tendo em vista que o
Recorrente junta aos autos o relatório analítico da composição do DARF de R$
10.619.023,74, por meio do qual é possível identificar os valores indevidamente
retidos, no montante de R$ 17.328,69 (doc. 09).
Nesse contexto, é válido destacar que não há motivos para a não homologação
da compensação em questão, visto que o Recorrente possuía crédito mais do que
suficiente para realizar a compensação ora indeferida.
Por fim, cumpre esclarecer ainda que, por um equívoco, o crédito ora pleiteado
não restou demonstrado na sua DCTF original (doc. 09). Todavia, essa DCTF foi
retificada e já contempla o crédito controvertido (doe. 10).
Nesse sentido, vale ressaltar que a autoridade administrativa, na busca da
solução do litígio instaurado na fase administrativa, deve promover a busca da verdade
material, sem ficar adstrita aos aspectos de cunho formal, de modo a não exigir do
contribuinte valor que não possua respaldo na legislação.
Em apertada síntese, o recorrente afirma que cometeu erros no preenchimento de
sua DCOMP e de sua DCTF, mas que tais erros devem ser corrigidos de ofício pela
Administração Tributária, em homenagem ao princípio da verdade material.
A decisão recorrida não reconheceu o direito de crédito em tela por entender que
este não havia sido devidamente comprovado, o que é aqui corroborado. Ao contrário do
afirmado no recurso, o interessado não juntou aos autos a planilha de composição do DARF.
Apesar de existir nos autos um extrato da conta do cliente, somente isso não é suficiente para
provar o direito de crédito pleiteado. Ademais, é indispensável a apresentação dos registros
contábeis correspondentes às retenções e devoluções em tela. Saliente-se que é de inexorável
relevância a comprovação de que as apontadas retenções foram recolhidas no DARF indicado na
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.112 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.906158/2011-11

DCOMP. Tal comprovação se dá por meio dos registros contábeis correspondentes às retenções
e ao seu direcionamento para o imposto a recolher no período correspondente.
O recorrente, no presente feito, traz como nova prova apenas o extrato de fls. 116
a 118, de difícil leitura e desacompanhado de qualquer explanação, o que o torna inútil no
deslinde do processo.
Adicionalmente, o recorrente aponta os alegados erros em sua DCOMP e em sua
DCTF. Esta turma de julgamento vem adotando o entendimento de que o erro no preenchimento
da DCOMP pode ser superado, em homenagem ao princípio da verdade material. Isso ocorre
quando o erro é evidente, ou seja, não demanda um esforço probatório do recorrente, por
exemplo, quando há uma troca entre “exercício” e “ano-calendário” do saldo negativo. O erro do
contribuinte também tem sido superado por essa Turma ainda quando não é evidente, mas o
recorrente demonstra, nos autos, por meio de provas, que a realidade fática não é exatamente o
que foi declarado. Nessa última situação, a prova se faz necessária em razão de o erro não ser
evidente, como é o presente caso, quando a inconsistência das informações afeta a própria
constituição de um crédito tributário, quando o contribuinte alega ter errado no preenchimento de
sua DCTF. Essa prova se faz necessária por determinação do artigo 147, §1o, do CTN, verbis:
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Na espécie, entendo que o erro alegado pelo contribuinte no preenchimento da
DCOMP e da DCTF não é evidente, pois depende de uma apuração extensa e relativamente
complexa, envolvendo a composição do DARF de IRRF e a contabilização das alegadas
retenções indevidas e do seu estorno. O recorrente não trouxe as provas dessa apuração.
Assim, entendo que não é possível acolher o argumento de cometimento de erro
no preenchimento da DCOMP e da DCTF e voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.112 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.906158/2011-11

Fl. 125
DF CARF MF
Original